Tribunal: TJES
Processo: 5015046-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015046-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I.
CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato coator supostamente praticado no processo que apura a prática dos crimes dos arts. 129, §13º, e 140 do CP, em contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha). O paciente alega a inexistência de fundamentos para a decretação da prisão preventiva e pleiteia sua revogação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há supressão de instância pela ausência de apreciação dos pedidos pela autoridade originária; (ii) examinar a existência de ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de pedidos no Habeas Corpus sem que tenham sido previamente apreciados pelo juízo competente caracteriza indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício em caso de ilegalidade evidente, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a decretação da prisão preventiva com base nos arts. 312 e 313 do CPP, evidenciando o
periculum libertatis
e a necessidade de garantir a ordem pública.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
A análise de pedidos no Habeas Corpus por instância superior sem prévia apreciação pela instância inferior caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 289274/MG, DJe: 17.03.2014. STJ, HC nº 288698/SP, DJe: 20.02.2014; TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, J. 04.04.2024; TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, J. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5015046-08.2024.8.08.0000

PACIENTE:
ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA
, em face de ato supostamente coator praticado nos autos do processo nº 0000039-29.2024.8.08.0043, no qual apura-se a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º, e 140, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

O paciente sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva.

Basicamente, diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da medida para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10020420.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10053395, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Consoante anteriormente narrado, aduz a impetrante que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, haja vista não existirem motivos para decretação da prisão preventiva.

Conforme se verifica dos autos de origem, houve Audiência de Custódia na data de 16 de setembro de 2024, oportunidade em que a Magistrada da audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem que, na hipótese, tenha a defesa do paciente pugnado pelo relaxamento da medida (fls. 81/83 do ID 50848075 dos autos originários), vejamos:

“(...) Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo

313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso l do caput do art. 64 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; /II - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do furus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que diante das circunstâncias do delito, com atos praticados com violência, bem como a narrativa de histórico de agressões, não vislumbro, neste momento, medida cautelar diversa da prisão capaz de resguardar a integridade física da vítima. Ademais, o autuado possui diversos registros criminais, inclusive pela mesma prática delitiva, bem como ostenta guia de execução penal e passou anteriormente por essa audiência de custódia. Assim, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. (...)”

Conforme é possível verificar, após a prolação do
decisum
, a Defensora Pública deixou de pugnar pelo relaxamento da segregação cautelar do paciente na instância originária e entrou com o presente pedido de
Habeas Corpus
diretamente neste Sodalício.

Desta forma, verifico que os argumentos e pedidos realizados a esta instância ainda não foram devidamente analisados pelo Juízo competente para tanto, sendo de todo inapropriado que este Órgão Colegiado venha a concretizar análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Assim, a ausência de pronunciamento do Magistrado de origem torna impossível a concessão da ordem no presente remédio, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa sentido, inclusive, são os entendimentos perfilhados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: HC nº 289274/MG DJe: 17.03.2014; HC nº 288698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288565/ES DJe: 19.02.2014; HC nº 284235/SP DJe: 12.02.2014; HC nº 216918/PE DJe: 05.02.2014.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUE TERIA DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO E À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O SEU COMPARTILHAMENTO.
ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1.
Se a matéria posta em análise no habeas corpus, não passar antes pelo crivo do juízo de primeiro grau, não há como dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Ordem não conhecida.

(TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. J. 04.04.2024)

________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRELIMINAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO SUSCITADAS E APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1. A chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em se submeter ao órgão judicial ad quem, com competência revisora ou recursal, matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem, tendo tal instituto por fundamento o resguardo da efetiva dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção substancial. 2.
Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo primevo não foi instado a se manifestar sobre as supostas ilegalidades destacadas pela defesa técnica. Assim sendo, o pronunciamento definitivo por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.
3. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido.

(TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 28.08.2024)

Por fim, assevero que, embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que afasta a plausibilidade do direito alegado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para não Conhecer da Ordem.